Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0722883-59.2022.8.07.0000 PACIENTE: VANUSA CARDOSO IMPETRANTE: WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VANUSA CARDOSO, denunciada como incursa nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, incisos III e V, todos da Lei n° 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em breve resumo, aduz a impetrante que a paciente foi presa temporariamente no dia 09/06/2021. Em 09/07/2021, foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor da paciente que, mesmo já estando presa, apenas foi cumprido em 09/11/2021. Sustenta haver excesso de prazo na formação da culpa, acarretando constrangimento ilegal à paciente, haja vista que a denúncia foi oferecida em 21/06/2021, recebida pelo Juízo em 13/08/2021, tendo sido designada audiência de instrução para o dia 04/11/2021. Foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público em 22/12/2021 e pela defesa em 02/03/2022. Desde então, os autos foram conclusos para julgamento em três oportunidades, estando pendente de sentença. A paciente encontra-se presa há mais de 397 dias. Alega, assim, desídia do Poder Judiciário, não tendo a defesa contribuído para a mora. Não há complexidade do processo e que o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal à paciente, violando os princípios da razoabilidade dos prazos processuais e da proporcionalidade. Assevera, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e a segregação não pode ser mantida com lastro na gravidade abstrata do delito supostamente praticado e imputado a todos os envolvidos, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. Menciona condições pessoais favoráveis da paciente, como bons antecedentes, profissão licita e residência fixa, de forma que restam preenchidos os requisitos que lhe autorizam aguardar a prolação de sentença em liberdade. Pede a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor da paciente, sem prejuízo da imposição de cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Em 18/05/2022, a autoridade apontada coatora indeferiu o pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva da paciente, com os seguintes fundamentos (Num. 37174934): Cuida-se de pedido de REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA apresentado por VANUSA CARDOSO, devidamente qualificada nos autos, por meio de sua defesa técnica. Aduz que está presa há cerca de 340 dias, ou seja, por tempo excessivo sem ter dado causa para tanto. Alega, também, que não há necessidade da manutenção da prisão preventiva da Acusada, pois não está presente nenhum dos fundamentos que ensejam prisão preventiva (ID n. 124705220). Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito (ID n. 124777841). É o breve relato. Decido. De início, não vislumbro qualquer fundamento novo para ensejar mudança do entendimento de necessidade da segregação cautelar determinado por este Juízo na decisão de ID n. 96993480 (autos principais), em especial se considerada a quantidade expressiva de droga apreendida (mais de 42kg de maconha), bem como por haver “robustas evidências e indícios do envolvimento dos Imputados no tráfico interestadual de entorpecentes”, a autorizar assim, a manutenção da prisão preventiva para proteger a ordem pública, além de garantir a aplicação da lei penal. Quanto às questões pessoais favoráveis a Ré, como primariedade, bom comportamento carcerário e residência fixa, como já dito, em diversas oportunidades nos autos, não impedem a manutenção da prisão nem constitui fundamento suficiente para, por si só, implicar a sua soltura, quando já apontada sua necessidade para garantia da ordem pública. No que se refere a alegação de excesso de prazo, verifica-se que, nos autos principais, o mandado de prisão da Ré (ID n. 108123437) foi cumprido no dia 09/11/2021 (pouco mais de 150 dias), quando, inclusive, já estava encerrada da instrução processual. Portanto, a alegação de excesso de prazo não deve prosperar, nos termos do enunciado sumular no 52, do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Ainda assim, é de se esclarecer a Defesa que não se trata de feito simples, mormente pelas circunstâncias e a complexidade do caso e da investigação, originada, inclusive, de medidas cautelares prévias como interceptação telefônica e busca a apreensão. Não fosse suficiente, o feito está concluso para julgamento, portanto, em breve, deve ser prolatada sentença. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido.” De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado à paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do envolvimento da paciente na participação do transporte interestadual de mais de 42kg de maconha, conforme denúncia oferecida em seu desfavor. Além disso, devem ser consideradas também as evidências da sua atuação no financiamento da atividade delituosa do seu comparsa MILTON e na captação de clientes para ele, conforme aferido nas investigações realizadas por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e devidamente transcritas (Num. 95264727, dos autos principais), que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que decretou a sua prisão preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão. Por outro lado, o fato de ser a paciente primária, possuir bons antecedentes e residência fixa, são condições favoráveis, porém, não estão demonstradas de plano e, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 52 DO STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade de maconha apreendida, cerca de 2 (dois) quilogramas, além de ter sido apreendida balança de precisão e quantia em dinheiro em espécie. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente ostentar condenações transitadas em julgado pela prática de furto qualificado e por roubo, além de anotação pela Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato análogo ao tráfico de drogas. 3. O enunciado de Súmula n. 52 do STJ diz que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". No presente caso, finalizada a audiência de instrução, é possível ver que a defesa já irá apresentar alegações finais e que o processo originário será concluso para julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo. 4. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416848, 07055145220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente acertadamente lastreou-se nos requisitos dos artigos 310 e 312 do CPP, pautando-se, de forma fundamentada, nos motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar do paciente. 2. A quantidade de droga apreendida em seu poder (mais de 50kg) confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 3. No que concerne às condições pessoais do paciente, não há elementos comprobatórios de ocupação lícita e residência fixa, sendo mencionada tão somente a primariedade, a qual não tem o condão, por si só, de afastar a periculosidade social do paciente, representada na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1416728, 07100102720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo, observa-se que recentemente (25/05/2022) o Juízo de origem revisou a necessidade de segregação da paciente, refutando o constrangimento apontado pela decisão, conforme decisão transcrita. Além disso, os autos encontram-se conclusos para sentença. Assim, ainda que a paciente esteja presa desde 09/06/2021, quando decretada sua prisão temporária que, posteriormente, foi convertida em preventiva, não se vislumbra, de plano, tramitação irregular do feito apta a caracterizar o constrangimento ilegal apontado, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejariam o alegado excesso. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator